Tribunal: TJBA
Processo: 8051551-91.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8051551-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MARCOS VENICIUS PEREIRA SANTOS e outros Advogado(s): JULIANA MENDES DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE RIACHAO DO JACUIPE Advogado(s): ACORDÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA HABEAS CORPUS N. 8051551-91.2025.8.05.0000 COMARCA: Riachão do Jacuípe IMPETRANTE: Bel.ª Juliana Mendes de Oliveira (OAB/BA 83.392) PACIENTE: Marcos Venicius Pereira Santos IMPETRADO: MM. Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Riachão do Jacuípe RELATOR: Des. Nilson Castelo Branco ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal HABEAS CORPUS – ART. 121, § 2º, INCISO I, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO) - ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE IMPÕE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – NÃO ACOLHIMENTO – QUALIDADES PESSOAIS NÃO OBSTAM A IMPOSIÇÃO DE CAUTELAR COMPROVADAMENTE NECESSÁRIA – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS – PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE - PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM – ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Paciente pronunciado por homicídio qualificado tentado, com a manutenção da prisão preventiva. O impetrante alega ausência de fundamentos para a prisão e requer a revogação da custódia cautelar, ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar. O Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar se a decisão que manteve a prisão preventiva do Paciente está devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, e se é possível a substituição da prisão por custódia domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão que manteve a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, com base na existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública. 4. O periculum libertatis está demonstrado pela periculosidade do Paciente, evidenciada pela dinâmica do crime, que envolveu o uso de arma de fogo em via pública, e pela sua suposta participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. 5. O requisito objetivo do art. 313 do CPP está preenchido, visto que a pena máxima do crime atribuído ao Paciente é superior a 4 (quatro) anos de reclusão. 6. Não é possível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, por ausência de prova pré-constituída de que o Paciente seja imprescindível aos cuidados de filho menor de 12 anos. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Ordem denegada, por entender que o Paciente não sofre ilegal constrangimento em sua liberdade de locomoção. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva deve ser mantida para garantia da ordem pública quando a decisão que a decreta está fundamentada em elementos concretos que demonstram a periculosidade social do acusado, como a participação em organização criminosa e a dinâmica violenta do crime. 2. A concessão de prisão domiciliar a homem com filho menor de 12 anos de idade exige a comprovação de que ele é imprescindível aos cuidados da criança.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 283, caput, 312, 313 e 315; CP, art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, RHC 80438/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 15.08.2017, DJe 24.08.2017; STJ, AgRg no HC n. 964.454/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 26.02.2025; STJ, AgRg no HC n. 905.894/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.11.2024, DJe 18.11.2024; STJ, HC 592107/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.09.2020, DJe 29.09.2020. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus de n. 8051551-91.2025.8.05.0000, da Comarca de Riachão do Jacuípe, impetrado pela Bel.ª Juliana Mendes de Oliveira (OAB/BA 83.392) em benefício de Marcos Venicius Pereira Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a Ordem, nos termos do voto condutor.